Tribunal: TJSP
Processo: 2128478-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário – insurgência contra a decisão que aplicou pena de multa de 1% do valor da causa aos agravantes por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do não atendimento da determinação judicial de que eles informassem o local onde os veículos penhorados podiam ser encontrados- os recorrentes procuraram justificar

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário – insurgência contra a decisão que aplicou pena de multa de 1% do valor da causa aos agravantes por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do não atendimento da determinação judicial de que eles informassem o local onde os veículos penhorados podiam ser encontrados- os recorrentes procuraram justificar diante do fato de que no AI 2057883-65.2023, tirado contra a penhora, havia sido deferida suspensividade provisória para garantir a circulação dos veículos, contudo na verdade tal medida não os eximia de cumprir a informação ordenada- decisum mantido – recurso improvido.*